Tribunal: TJDFT
Processo: 0704906-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704906-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELDILENE MARTINS SANTOS AGRAVADO: UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA, ALBERI PINHEIRO LOPES, LEIDIMAR BERNARDO LOPES, S.A.CAPITAL BRAZIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELDILENE MARTINS SANTOS tendo por objeto a r. decisão (ID 55896527 - Pág. 1 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos do processo no 0701122-25.2020.8.07.0005 que indeferiu a gratuidade de justiça. Transcrevo a r. decisão: “A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Cabe ao Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, entender que a parte possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado não é prova inequívoca da hipossuficiência econômica. A prevalecer o entendimento diverso, haverá prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora possui condições de arcar com as custas do processo, senão vejamos. Verifico que a requerente declara-se dona de casa, porém investiu valor superior a sessenta mil reais, o que leva à conclusão de que aufira renda de alguma fonte. Ora, as custas são necessárias para o aparelhamento do judiciário, e sua dispensa visa permitir o acesso de quem realmente não possa pagá-las. Outrossim, verifico que a narrativa da petição inicial indica que as negociações da autora foram feitas apenas com a primeira ré, Unick Sociedade de Investimentos LTDA. Quanto aos outros réus, não há indicação sobre a pertinência subjetiva. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo” (ID 55896527 - Pág. 1 do processo principal). Inconformada, a parte autora recorre. Assevera ser desnecessária a configuração de um caráter de miserabilidade para concessão da justiça gratuita e que a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já seria suficiente. Noticia que núcleo familiar seria composto por ela, desempregada desde 2016 e gestante; uma filha de nove anos; e seu esposo, quem manteria financeiramente a família exercendo a função de técnico de cabeamento com salário de R$ 2.000,00(dois mil) reais. Faz um breve relatório de despesas estimadas: moradia: R$400,00 (quatrocentos) reais; parcela do carro: R$577,00 (quinhentos e setenta e sete) reais; despesas com cartão: R$500,00 (quinhentos) reais; e despesas com alimentação: R$500,00 (quinhentos) reais. Instrui o agravo com a foto de sua carteira de trabalho (ID 14673720 - Pág. 1-2) e foto da carteira de trabalho de seu marido (ID 14673721 - Pág. 1-2). Justifica assim o pedido para que lhe seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso no sentido de deferir os benefícios da Justiça Gratuita. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. No caso dos autos, não se constata o suficiente fumus boni juris para a concessão da medida liminar, pois, nada obstante alegações quanto sua renda familiar e despesas, a agravante não instrui o processo com qualquer prova sobre a ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Como relatei, o agravo foi instruído somente com a foto da carteira de trabalho da agravante (ID 14673720 - Pág. 1-2) e com a foto da carteira de trabalho de seu marido (ID 14673721 - Pág. 1-2). Logo, diante de meras alegações de impossibilidade econômico-financeira para arcar com as despesas processuais, sem a devida prova de valores das despesas, como acontece no caso em exame, não vislumbro, de plano, a possibilidade de concessão da liminar. No mais, reitero o decisum objurgado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a fim de evitar desnecessária tautologia, verbis: “Verifico que a requerente declara-se dona de casa, porém investiu valor superior a sessenta mil reais, o que leva à conclusão de que aufira renda de alguma fonte” (ID 55896527 - Pág. 1 do processo principal). Ademais, como por demais sabido, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas. Em conclusão, não havendo nos autos, nesta etapa perfunctória, elementos que evidenciem a necessária probabilidade do direito (art. 300, NCPC) e por conseguinte a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, NCPC), INDEFIRO o efeito suspensivo reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator